Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000
Embargantes: Cofco Brasil S/A
Embargada: DGF Participações Ltda., DGF Agropecuária Ltda., DGF Fazendas Ltda., Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cofco Brasil S/A, em face da decisão que rejeitou pretéritos embargos de declaração, os quais foram manejados contra o decisum que admitiu o recurso especial id 81317485 (id 96169981).
A embargante aduz, em síntese, que “o recurso especial dos Embargados também versa, singelamente, sobre outro tema: o pedido de restituição da soja entregue por DARCY à COFCO antes do pedido de recuperação judicial e a suposta violação, na ótica dos Embargados, dos artigos 113 e 481 do Código Civil”.
Salienta que “tais artigos deixaram de ser elencados na r. decisão de ID. 87338986 (admissão do recurso especial), donde conclui-se que não foram considerados como potencialmente violados por esse E. TJMT e, portanto, não deveriam ser analisados pelo E. STJ. Essa foi a interpretação da COFCO e um dos motivos que justificaram a oposição dos embargos de declaração (ID 90236969), julgados pela decisão ID 96492484, ora embargada”.
Afirma que “ao abordar o tema, a decisão embargada (ID 96492484), além de não elucidar se tais artigos (ou o tema) deveriam ser apreciados pelo E. STJ, ainda consignou que o E. TJMT ‘deixou de apreciar as cláusulas do contrato firmado entre Recorrentes e Recorrido que demonstravam que o dever de liquidação do contrato, por meio da fixação do preço’.”
Pontua que “o recurso especial dos Embargados teria sido admitido somente no tocante à submissão dos créditos da COFCO à recuperação judicial dos Embargados, já que o pedido de restituição da soja entregue por DARCY à COFCO antes do pedido de recuperação judicial demanda análise fática de cláusula contratual, o que é vedado pela Sumula no 5 do E. STJ”.
Requer o recebimento e processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para que esclareça a obscuridade presente na r. decisão embargada quanto aos artigos 113 e 481 do Código Civil, deixando expresso se o recurso especial foi admitido para julgamento da alegação dos embargados de violação de referidos artigos ou não.
Recurso tempestivo (id 90349469).
A parte embargada se manifestou na petição id 99026966.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, consignou-se na decisão de admissão do recurso especial que “em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados”. (id 87338986 - Pág. 5) [g.n.]
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 1.034 do CPC, admitido o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Assim, admitido o recurso especial pela suposta ofensa a determinado dispositivo de lei federal, automaticamente todos os outros fundamentos serão devolvidos ao STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENSÃO TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA DO DIREITO. SÚMULA 456/STF. APLICABILIDADE.
(...)
4. ‘A abertura da instância pelo conhecimento do recurso especial devolve ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento das demais matérias referentes ao capítulo impugnado. Assim o regramento do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015, que apenas declarou o direito processual já vigente anteriormente na antiga Súmula n. 456/STF ('O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie'), no antigo art. 257, do RISTJ e no atual art. 255, §5o, do RISTJ’ (AgInt no AREsp 1.680.539/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020).
(...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1653284/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). [g.n.]
Não fosse o bastante, consignou-se ainda que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo, isto é, exauriente de admissibilidade, o que inclui, portanto o exame das demais questões abordadas nas razões do recurso especial que não serviram de fundamento para a admissão do recurso.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, revela-se, portanto, que a decisão possui fundamento suficiente para a admissão do recurso especial, qual seja, a questão acerca da inscrição de empresário rural na Junta Comercial após a constituição do crédito objeto da recuperação judicial, em que se alegou contrariedade aos artigos 40, 44, 45, 966, 967, 968, 970, 971, do Código Civil; e 6o e § 4o, 47, 49 e § 3o, 51, 52 e §2o, 73 e 172 da Lei n. 11.101/2005.
Logo, ante a previsão do artigo 1.034, parágrafo único do CPC, que prevê a devolutividade das demais questões não abarcadas pela admissão do recurso especial, a suposta afronta aos artigos 113 e 481 do Código Civil será objeto de novo exame de admissibilidade pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, eventual admissão total ou parcial do recurso especial não implica em nenhum efeito prático ou sequer prejuízo às partes, recorrente ou recorrida, porquanto ao STJ serão devolvidas todas as questões expostas nas razões recursais.
Para corroborar tais fundamentos, mencione-se que o STJ sequer considera cabível o agravo do artigo 1.042 contra a decisão que admite apenas parcialmente o recurso especial, em razão da já falada devolutividade ampla de todas as questões.
Nesse sentido:
“Conforme a jurisprudência do STJ: ‘É descabido agravo contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, este subirá a esta Corte Superior, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicáveis, por analogia, as Súmulas 292 e 528/STF’ (REsp 1.500.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/9/2016)”. (REsp 1691433/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/02/2018). [g.n.]
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça